Tribunal: TJBA
Processo: 0002635-46.2014.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002635-46.2014.8.05.0228 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DENILSON DA PAIXÃO SANTOS e outros Advogado(s): ALB-06 APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELO MINISTERIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS RÉUS. MORTE. ARTE. 107, I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DE DROGA NA PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR JUDICIAL ÚNICO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO A QUO NA TERCEIRA FASE PARA MODULAR A FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 712) E STJ (HC 725.534/STJ). RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Criminal contra decisão que condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas com aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 no patamar de 1/2. Apreensão de 200 porções de crack. 2. Recurso ministerial pleiteando a valoração negativa da quantidade da droga na primeira fase da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão é (i) analisar a possibilidade de valorização da quantidade de droga apreendida na primeira fase da dosimetria, quando já utilizada para modular a fração da causa de diminuição de pena na terceira fase. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. Imprescindível declarar a extinção da punibilidade, de Denilson da Paixão, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal Brasileiro. 5. Ante a ausência de trânsito em julgado para a acusação (art. 110, §1º, CP ) a declaração prematura da prescrição da pretensão punitiva da ré Mônica dos Santos na sentença deve ser afastada. 6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º , da Lei 11.343 /2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria. 7. A escolha pelo juízo sentenciante de utilizar a quantidade expressiva de droga (200 porções de crack) na fase terceira para modular a causa de redução, fixando-a em 1/2 e não no patamar máximo de 2/3, se encontra em conformidade com o Tema 712 do STF e com a jurisprudência do STJ. 8. A natureza e a quantidade da droga integram vetor judicial único, não podendo ser cindidos para aumentar a pena em duas fases distintas. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “A natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível sua utilização para majorar a pena-base na primeira fase quando já considerada para modular a fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria.” _____________ Dispositivos relevantes citados: Art. 107, I e art. 110, §1º todos do Código Penal; Art. 33, caput, art. 33, §4º e art. 42 da Lei 11.343/06; Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 725.534, Terceira Seção, MINISTRO RIBEIRO DANTAS, j. 27/04/2022; ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação criminal nº 0002635-46.2014.8.05.0228, da Comarca de Santo Amaro, sendo apelante MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e apelados DENILSON DA PAIXÃO SANTOS e MONICA DOS SANTOS CONCEIÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto. Salvador, .